Tribunal: TJES
Processo: 5022815-31.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022815-31.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SENIRO TEODORO TAVARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022815-31.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO
: SENIRO TEODORO TAVARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS FATURADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A parte Autora alega em síntese, que foi procurada em 27/05/2024 por uma suposta representante bancária da Requerida que lhe ofereceu uma venda de cartão de crédito. Diante dessa oferta a Autora deu prosseguimento na contratação, ocorre que durante o processo recebeu em sua conta bancária o valor R$ 15.471,82 (quinze mil e quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos). Foi procurada novamente em 03/07/2024, também por suposta representante bancária da Requerida que lhe ofereceu uma venda de cartão de crédito. Novamente a Autora deu prosseguimento na contratação, e durante o processo recebeu em sua conta bancária o valor R$ 6.332,97 (seis mil e trezentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos). Assim que recebeu o desconto realizado indevidamente em seu benefício, entrou em contato com a empresa preposta da Requerida para efetuar a devolução dos valores, o que foi feito. No entanto, mesmo após devolver todo o dinheiro depositado indevidamente em sua conta, o empréstimo consignado não foi cancelado e os descontos em sua conta permanecem até a presente data. Requer o cancelamento dos contratos, devolução de valores descontados em dobro, indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade dos contratos impugnados, com a consequente condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a título de danos materiais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em verificar a regularidade na contratação dos empréstimos bancários discutidos nos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, a recorrente defende a incompetência dos juizados especiais para o julgamento da demanda em razão da necessidade de perícia técnica complexa. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). No caso dos autos, todavia, é inviável a confecção de perícia grafotécnica já que os contratos foram rubricados mediante a “selfie” do autor e não por assinatura física, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral:
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”
).

6. Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, quanto à ocorrência de fraude na contratação, in verbis: “
[...] E no caso, como se viu, a instituição bancária requerida não comprovou que a parte autora quis, de forma inequívoca, celebrar o contrato por meio de "biometria facial". Ora, no caso em exame não há prova suficiente sobre os termos do citado empréstimo pois, em que pese a instituição financeira defenda a validade da assinatura digital por meio de biometria facial, não se verifica os parâmetros usados para aferição da suposta contratação pelo consumidor. Desta forma, não há elementos suficientes que corroborem validade da contratação do empréstimo pela autora, em especial a respeito da sua livre manifestação de vontade em contratar. [...] Além disso, a certificação digital foi apresentada pelo banco de forma unilateral, sendo que a instituição financeira tão somente forneceu uma foto do cliente como se fosse a sua assinatura. Por derradeiro, ainda que a fotografia colhida na biometria facial possua semelhança com a dos documentos em posse do réu, entendo que isso não basta para que a autora tenha formalmente anuído aos termos do contrato de empréstimo. Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta “biometria facial” tão somente uma foto da parte autora. [...]”
.

7. A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima.

8. Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Acerto do ato sentencial, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC e o paradigma, a respeito do tema, firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9. Nesse sentido, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 7.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)